Tribunal: TJMT
Processo: 1000662-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000662-66.2020
EMBARGANTE: ELISABETH APARECIDA FERREIRA.
EMBARGADOS: RICARDO DA SILVA E OUTRO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ELISABETH APARECIDA FERREIRA em face da decisão monocrática que, ante a manifesta ausência de interesse, não conheceu do recurso interposto.
Em breve resumo, nas razões dos embargos a recorrente sustenta o uso de premissa equivocada, uma vez que a fundamentação teve como base decisum proferido em outro feito, nos autos do processo no 1027904-76.2017.811.0041, em tramite na 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT.
Pois bem.
Revendo as acepções legais que regem a matéria, bem como em atenção às razões expendidas no recurso, identifico que realmente houve equívoco na interpretação errônea acerca da decisão agravada.
Assim, sem tecer maiores considerações em razão da singeleza do fato, conheço dos embargos de declaração como pedido de reconsideração e, por conseguinte, torno sem efeito a decisão anterior de Id. 31559956, para possibilitar o processamento do agravo de instrumento.
E, neste particular, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Não obstante aos judiciosos argumentos da parte recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso.
Ademais, o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com isso, por vislumbrar razões para a concessão, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem contraminuta, facultando-lhes a juntada de documentação que entenderem pertinentes.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR